Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-24.2025.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-24.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 602.608.079-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PESSOA IDOSA. JUSTIFICADA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de valores subtraídos mediante fraude bancária, mas indeferiu a compensação por dano moral e aplicou multa de 2% por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária decorrente de engenharia social, com realização de transferência via PIX pelo próprio consumidor, enseja indenização por dano moral; e (ii) saber se é legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência do autor idoso à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, a qual admite excludentes quando demonstrada culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.

A fraude mediante engenharia social, com utilização de senha pessoal e realização voluntária da operação pelo consumidor, configura fortuito externo ou culpa concorrente, rompendo ou mitigando o nexo causal quanto ao dano moral.

A restituição do valor subtraído é devida em razão do risco da atividade bancária, contudo o abalo experimentado, diante da participação do consumidor e da pequena monta do prejuízo, não caracteriza lesão relevante aos direitos da personalidade.

A aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida quando comprovado justo motivo para ausência, especialmente em se tratando de pessoa idosa em contexto de exclusão digital, o que afasta a caracterização de conduta atentatória à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, com realização de operação pelo próprio consumidor, configura fortuito externo ou culpa concorrente, afastando o dever de indenizar por dano moral. 2. A ausência de parte idosa à audiência de conciliação, quando justificada por limitações tecnológicas, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Antônio da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência e tornar definitiva a obrigação de restituição do valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais. Em razão da sucumbência recíproca, o juízo de origem condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Na mesma oportunidade, o magistrado
a quo
aplicou ao autor multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação como ato atentatório à dignidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante ao dano moral, argumentando que a fraude perpetrada por terceiro foi viabilizada pelo acesso a dados sigilosos que deveriam estar sob a guarda segura da instituição financeira. Defende, ainda, que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral indenizável. Insurge-se, por fim, contra a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, asseverando que sua ausência na audiência conciliatória não decorreu de desídia, mas de severas limitações tecnológicas e exclusão digital, circunstâncias agravadas por sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para excluir a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356716386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Antônio da Silva move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a restituição de valores subtraídos de sua conta corrente mediante fraude bancária, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que é pessoa idosa e aposentada e que, em 24 de junho de 2025, foi vítima do golpe do "falso funcionário", ocasião em que terceiros, munidos de seus dados pessoais e sigilosos, o induziram a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Aduz que, apesar da contestação tempestiva e das tentativas de resolução administrativa, a instituição financeira se negou a proceder ao ressarcimento, o que fundamentaria a responsabilidade objetiva da ré e o dever de indenizar pelo desvio produtivo e abalo moral sofrido.

O requerido apresentou contestação defendendo que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi efetuada mediante o uso de credenciais legítimas, como senha pessoal e biometria, em dispositivo móvel habitualmente utilizado pelo correntista. Suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, sustentando, no mérito, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria cedido a mecanismos de engenharia social aplicados por terceiros em ambiente externo ao banco, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria o dever de indenizar.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e tornar definitiva a obrigação de restituir o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), já depositado judicialmente pela ré. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos moral por entender que a participação do autor no evento mitigaria a responsabilidade da instituição bancária na esfera extrapatrimonial. Por fim, condenou o autor ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, sustentando, em suma, que a fraude bancária decorre de fortuito interno, pois os estelionatários detinham informações sigilosas obtidas por vazamento de dados do próprio banco, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o dever de reparação moral
in re ipsa
. Pugna, outrossim, pela exclusão da multa aplicada, argumentando que sua ausência na audiência virtual não decorreu de desídia, mas de severas limitações tecnológicas e da exclusão digital que afeta a população idosa e hipossuficiente, constituindo justo motivo para o não comparecimento.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificar se a situação vivenciada pelo apelante enseja a reparação por dano moral, bem como verificar se foi adequada a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, ante a ausência do autor na audiência de conciliação.

No que concerne à penalidade processual imposta, verifica-se que o artigo 334, § 8º do Código de Processo Civil, sanciona a ausência injustificada das partes à audiência de conciliação. Vejamos:

“[...]Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado[...]”.

Contudo, a aplicação de tal norma deve ser filtrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o jurisdicionado é pessoa idosa e hipossuficiente. Demais disso, a certidão acostada pelo Oficial de Justiça no id. 356716358, indica que o autor manifestou o desejo de participar do ato por videoconferência, o que denota boa-fé e ausência de desídia deliberada.

Dessa forma, a dificuldade posterior de conexão ou de manuseio da ferramenta digital por um cidadão de idade avançada e baixa instrução tecnológica constitui justificativa implícita pautada na realidade da exclusão digital que vulnera sobremaneira os mais idosos, de modo que, impor uma multa por ato atentatório a dignidade da justiça ao idoso, por falha de inclusão tecnológica, representa uma barreira ao acesso à justiça e uma punição à própria vulnerabilidade do idoso. Ademais, o tempo exíguo entre a audiência frustrada e a prolação da sentença, releva que o apelante sequer teve tempo hábil para justificar sua ausência na audiência conciliatória. Assim, o afastamento da multa é medida que se impõe.

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao cerne da responsabilidade civil, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma e da Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ocorre que a referida responsabilidade objetiva é elidida quando comprovada uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo art. 14 do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a despeito da sofisticação da fraude perpetrada (golpe da falsa central de atendimento, a conduta do próprio apelante foi determinante para a ocorrência do dano, caracterizando, como entendeu o magistrado, a culpa concorrente da vítima, por ter sido induzida por terceiro fraudador a realizar a transação financeira.

Contudo, para a caracterização do dever de indenizar moralmente, é necessária a análise do nexo de causalidade e da efetiva violação aos direitos da personalidade. No caso em exame, as evidências coligidas aos autos, especialmente as provas apresentadas pelo banco em sede de contestação, indicam que a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível do correntista, após este ter sido induzido a erro por terceiros estranhos aos quadros da instituição.

Diferentemente de situações em que há saques indevidos por clonagem ou falhas sistêmicas puras, a engenharia social pressupõe uma participação ativa, ainda que viciada, do consumidor. Embora tal circunstância não afaste o dever do banco de restituir o valor subtraído (uma vez que a instituição deve possuir mecanismos para detectar movimentações atípicas e garantir a segurança dos dados que eventualmente serviram de base para o golpe), ela possui o condão de mitigar a responsabilidade civil no que tange ao dano moral.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em casos de golpe por telefone ou aplicativos de mensagem em que o próprio cliente realiza a operação ou fornece voluntariamente suas credenciais, configura-se a culpa concorrente ou o fortuito externo atenuado. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO VIA APLICATIVO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE (“GOLPE DO PIX”) –
TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR
– EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DO BANCO –
FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Comprovado que as transações bancárias questionadas foram efetuadas pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, que agiu dentro dos padrões de diligência esperados, inexistindo falha na prestação do serviço.
A fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil e engenharia social, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC). Não demonstrados ilícito, dano ou nexo causal, inviável o reconhecimento de responsabilidade civil ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
”

(RAC 1003019-17.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.10.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO PIX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.
[...]

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe pix pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira. [...]
”.
(RAC 1007766-49.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 27.05.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
GOLPE VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço, o que não se configura quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, ainda que induzido por terceiro.

6.
A fraude praticada mediante engenharia social configura fortuito externo, rompendo o nexo causal, pois não decorre de falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras, mas da atuação exclusiva de terceiro e da própria vítima. [...]
Tese de julgamento: [...] 3. A fraude mediante engenharia social, com realização voluntária de transferência pelo consumidor, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras[...]”.
(RAC 1037185-12.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2026 - grifei).

Além disso, ao seguir as instruções do fraudador e fornecer as credenciais necessárias para autenticar a operação, o consumidor descumpriu o dever mínimo de cautela que lhe incumbia.

Nesse cenário, o evento danoso não se qualifica como fortuito interno, pois não se originou de uma falha intrínseca à atividade bancária, mas de um ato externo ao sistema do banco, consistente na engenharia social praticada por terceiro e, fundamentalmente, na cooperação da vítima. Trata-se de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

Embora gere frustração e aborrecimento, o abalo sofrido pelo apelante não atinge patamar de lesão profunda à honra ou dignidade humana, mormente quando o valor do prejuízo material é de pequena monta (R$ 460,00) e foi prontamente restituído pela apelada.

Dessa forma, não houve prova robusta de vazamento de dados imputável exclusivamente a uma falha sistêmica do banco, mas sim a narrativa de uma abordagem persuasiva por estelionatários. Assim, agiu com acerto o magistrado de origem ao negar a indenização extrapatrimonial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Mantendo-se inalterado nos demais termos.

Diante da sucumbência recursal mínima do apelado, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL ROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026